Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-35.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação em face de
candidatos, sob alegação de abuso de
poder político e econômico, fraude à cota
de gênero e desincompatibilização fictícia.
2. Sentença de primeira instância julgou
parcialmente
procedente
a
AIJE,
declarando a prática de violação da conduta
prevista no artigo 1º, inciso II, alínea l, c/c
incisos V e VII, da LC 64/90 por uma das
investigadas, cassando seu registro de

Num. 44829499 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
candidatura,
tornando-a
inelegível
e
declarando a nulidade de todos os votos por
ela recebidos.
3. Recursos interpostos pelos investigados
e pela coligação investigante, buscando a
reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
ocorrência
de
ilicitude
na
obtenção de provas por meio de conversas
de WhatsApp; (ii) determinar a adequação
da AIJE para discutir a ausência de
desincompatibilização de fato; (iii) analisar a
configuração de abuso de poder político e
econômico por parte dos investigados; e (iv)
verificar a ocorrência de fraude à cota de
gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A juntada aos autos de conversas
travadas em aplicativos de mensagens,
quando apresentadas por um dos próprios
interlocutores, não constitui prova ilícita,
não
havendo
violação
ao
sigilo
das
comunicações previsto no art. 5º, XII, da
Constituição Federal. Precedentes.
6. A AIJE é o instrumento processual
adequado para apurar o uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do
poder de autoridade, com o objetivo de
proteger a legitimidade, a normalidade e a
higidez das eleições.
7. Para a configuração do abuso de poder
político, é necessário demonstrar que as
ações praticadas pelo candidato, ainda que
em desconformidade com a legalidade,
eram efetivamente conhecidas pelo público-
alvo, de modo a caracterizar a utilização do
cargo para benefício eleitoral.
8. A ausência de desincompatibilização
configura causa de inelegibilidade, cuja via
processual adequada para sua apuração é
a impugnação ao registro de can

Inteiro teor:
27/01/2026
Número: 0600318-35.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600318-35.2024.6.16.0099, julgou procedente em parte a ação, resolvendo o mérito, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a prática, pela
investigada Lucimar Batista de Campos, da violação da conduta prevista no art. 1º, inc. II, alínea "l",
c.c. inc. V e VII, todos da Lei Complementar n. 64/90, nas Eleições Municipais de 2024, e, por
consequência, declarou a cassação do seu registro de candidatura, tornando-a ainda inelegível
para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes, com fundamento no art. 22, inc.
XIV, da LC n. 64/90. Como consequência, declarou a nulidade de todos os votos recebidos pela
referida candidata, determinando a abertura de expediente administrativo próprio, em apenso e
após o trânsito em julgado desta decisão, para o recálculo dos coeficientes relativos à eleição na
qual foi candidata, com ciência a todos os candidatos e partidos/coligações envolvidos que
possam ser afetados pela presente decisão. Observe-se, ainda, o art. 29, caput e § 2º, da Res. TSE
n. 23.677/2021. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizado pela Coligação "Juntos Somos
Mais Fortes"-PR, com fulcro no nos artigos art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, em face de José
Olegário Ribeiro Lopes, Aparecido Renato Honório, Lucimar Batista de Campos, bem como Chelse
Marcolino Simões, Cleber Mariano da Silva, João Marcolino Canedo da Silva, Josiane Nascimento
Belinato e Ricardo Batista dos Santos, esse últimos candidatos a vereador pelo PSDB. Alegou a
parte investigante abuso de poder político e fraude no afastamento funcional da terceira
investigada e servidora pública Lucimar Batista de Campos, conhecida como Mara Campos, para
beneficiar a candidatura dos demais investigados. Aduziu que a investigada Lucimar exerceu o
cargo de agente comunitária de saúde, encontrando-se vinculada ao regime estatutário, conforme
Decreto Municipal nº 2992/2000, de 01/06/2020, tendo se afastado de suas funções por meio do
Decreto Municipal nº 4015/2024, em razão de sua candidatura. Entretanto, mesmo estando
licenciada para fins de sua atividade política, continuou exercendo de fato suas funções de agente
comunitária de saúde, utilizando uma intermediária para coordenar atendimentos e realizar favores
eleitorais aos cidadãos da região do Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe, reduto eleitoral
dos investigados e local onde a terceira investigada exerce suas atividades. A investigante alega
que o afastamento de Lucimar foi uma medida simulada para que ela mantivesse sua influência
política, beneficiando a campanha dos candidatos à reeleição, José Olegário e Aparecido Renato.
Esse ato configuraria desvio de finalidade e abuso de autoridade, violando a legislação eleitoral.)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
RICARDO BATISTA DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUCIMAR BATISTA DE CAMPOS (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JOSIANE NASCIMENTO BELINATO (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JOAO MARCOLINO CANEDO DA SILVA (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
CLEBER MARIANO DA SILVA (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
CHELSE MARCOLINO SIMOES (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB /
AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS -
PR (RECORRENTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB /
AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS -
PR (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
RICARDO BATISTA DOS SANTOS (RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JOSIANE NASCIMENTO BELINATO (RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JOAO MARCOLINO CANEDO DA SILVA (RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
CLEBER MARIANO DA SILVA (RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
CHELSE MARCOLINO SIMOES (RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)

LUCIMAR BATISTA DE CAMPOS (RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
APARECIDO RENATO HONORIO (RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES (RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44829499
26/01/2026
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44829499 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.904

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600318-
35.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRENTE: CHELSE MARCOLINO SIMOES
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRENTE: CLEBER MARIANO DA SILVA
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRENTE: JOAO MARCOLINO CANEDO DA SILVA
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRENTE: JOSIANE NASCIMENTO BELINATO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRENTE: LUCIMAR BATISTA DE CAMPOS
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRENTE: RICARDO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRIDO: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: APARECIDO RENATO HONORIO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: LUCIMAR BATISTA DE CAMPOS

Num. 44829499 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: CHELSE MARCOLINO SIMOES
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: CLEBER MARIANO DA SILVA
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JOAO MARCOLINO CANEDO DA SILVA
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JOSIANE NASCIMENTO BELINATO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: RICARDO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação em face de
candidatos, sob alegação de abuso de
poder político e econômico, fraude à cota
de gênero e desincompatibilização fictícia.
2. Sentença de primeira instância julgou
parcialmente
procedente
a
AIJE,
declarando a prática de violação da conduta
prevista no artigo 1º, inciso II, alínea l, c/c
incisos V e VII, da LC 64/90 por uma das
investigadas, cassando seu registro de

Num. 44829499 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
candidatura,
tornando-a
inelegível
e
declarando a nulidade de todos os votos por
ela recebidos.
3. Recursos interpostos pelos investigados
e pela coligação investigante, buscando a
reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
ocorrência
de
ilicitude
na
obtenção de provas por meio de conversas
de WhatsApp; (ii) determinar a adequação
da AIJE para discutir a ausência de
desincompatibilização de fato; (iii) analisar a
configuração de abuso de poder político e
econômico por parte dos investigados; e (iv)
verificar a ocorrência de fraude à cota de
gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A juntada aos autos de conversas
travadas em aplicativos de mensagens,
quando apresentadas por um dos próprios
interlocutores, não constitui prova ilícita,
não
havendo
violação
ao
sigilo
das
comunicações previsto no art. 5º, XII, da
Constituição Federal. Precedentes.
6. A AIJE é o instrumento processual
adequado para apurar o uso indevido,
desvio ou abuso do poder econômico ou do
poder de autoridade, com o objetivo de
proteger a legitimidade, a normalidade e a
higidez das eleições.
7. Para a configuração do abuso de poder
político, é necessário demonstrar que as
ações praticadas pelo candidato, ainda que
em desconformidade com a legalidade,
eram efetivamente conhecidas pelo público-
alvo, de modo a caracterizar a utilização do
cargo para benefício eleitoral.
8. A ausência de desincompatibilização
configura causa de inelegibilidade, cuja via
processual adequada para sua apuração é
a impugnação ao registro de candidatura.

Num. 44829499 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
9. A fraude à cota de gênero tem sido
reconhecida para hipóteses de lançamento
de
candidaturas
fictícias,
cuja
única
finalidade é viabilizar um maior número de
candidaturas masculinas ou mesmo para
compor
o
requisito
mínimo
legal
de
candidaturas femininas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. Rejeitadas as
preliminares.
Negado
provimento
ao
recurso interposto pela coligação e dado
provimento ao recurso interposto pelos
investigados, para reformar a sentença de
primeira instância e julgar improcedente a
AIJE, revogando a cassação e afastando a
declaração de inelegibilidade.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
conversas de WhatsApp por um dos
interlocutores não configura prova ilícita. 2.
A AIJE é adequada para apurar abuso de
poder. 3. A configuração do abuso de poder
político exige conhecimento público das
ações do candidato. 4. A ausência de
desincompatibilização deve ser arguida em
impugnação ao registro de candidatura. 5. A
fraude
à
cota
de
gênero
pressupõe
candidaturas fictícias.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, XII; LC 64/90, art. 1º, II, l, V e VII; LC
64/90, art. 22.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060094138, Rel. designado(a)
Min. Isabel Gallotti, Relator(a) Min. Raul
Araújo Filho, DJE 11/02/2025; TSE, REspe
nº 060056430, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE 23/08/2024; TSE,
AIJE
0600814–85,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023.

DECISÃO

Num. 44829499 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao
recurso da coligação, e, deu provimento ao recurso dos investigados, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/01/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pela coligação
"Juntos somos mais fortes" em face de José Olegário Ribeiro Lopes, Aparecido Renato Honório e
Lucimar Batista de Campos, sob a alegação de abuso de poder político e econômico por parte
dos dois primeiros, fraude à cota de gênero e desincompatibilização fictícia por parte da terceira,
apontando como "litisconsortes necessários" Chelse Marcolino Simões, Cleber Mariano da Silva,
João Marcolino Canedo da Silva, Josiane Nascimento Belinato e Ricardo Batista dos Santos (id.
44258453).
Por sentença (id. 44258720), o juízo a quo julgou procedente em parte a AIJE, especificamente
para o fim de declarar a prática, por Lucimar, da violação da conduta prevista no artigo 1º, inciso
II, alínea l, c/c incisos V e VII, da LC 64/90, e declarar a cassação do seu registro de candidatura,
tornando-a inelegível e declarando a nulidade de todos os votos por ela recebidos e a
consequente retotalização dos votos nas eleições 2024.
Inconformados, os investigados Lucimar, Chelse, Cleber, João, Josiane e Ricardo recorreram (id.
44258729), aduzindo, em sede preliminar, a ilicitude e nulidade das provas obtidas mediante
quebra do sigilo de correspondência telefônica sem as formalidades legais e a inadequação da
via eleita para discussão de desincompatibilização de cargo público. No mérito, buscam a reforma
da sentença, com a improcedência da AIJE.
Também inconformada, a investigante recorreu (id. 44258731), buscando a reforma quanto à
responsabilização dos investigados José e Aparecido, aplicando-lhes a multa do § 4º do artigo 73
da Lei 9504/97, cassar o registro de candidatura de Lucimar, declarar a inelegibilidade dos três,
bem como para cassar o DRAP da chapa de vereadores do PSDB, anular os votos que
receberam e promover o recálculo do quociente eleitoral.
Contrarrazões pelos investigados (id. 44258737), com preliminares de intempestividade e de
inobservância da dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo não provimento.
Contrarrazões pela investigante (id. 44258739), sem preliminares, pelo não provimento.

Num. 44829499 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento de ambos os recursos (id. 44347749).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso de Lucimar e outros é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no
DJE do dia 19/11/2024 e as razões foram protocoladas no dia 22/11/2024.
Em contrarrazões, Lucimar e outros pugnaram o não conhecimento do recurso interposto pela
Coligação "Juntos Somos Mais Fortes em razão de intempestividade e ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Alegam que o recurso da Coligação Autora foi interposto intempestivamente, pois a sentença foi
publicada em 19/11/2024 e o recurso somente em 25/11/2024, após o prazo legal de 3 dias para
recursos eleitorais.
A preliminar de intempestividade não prospera. Verifica-se que a sentença foi publicada no
dia 19/11/2024, portanto o tríduo deveria se iniciar no dia 20/11. Ocorre que, de acordo com o
calendário oficial nacional, o dia 20/11/2025 constou como feriado dedicado ao Dia Nacional de
Zumbi e da Consciência Negra, com o que o tríduo se iniciou no dia 21/11/2024 (quinta-feira) e se
encerraria no dia 23/11/2025 (sábado), prorrogando-se ao primeiro dia útil, 25/11/2024, data de
interposição do recurso da Coligação, que é, portanto, tempestivo.
Sob um segundo aspecto, argumenta-se que o recurso da Coligação Autora se limitou a replicar
os argumentos e a fundamentação de sua inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos
da sentença recorrida, o que violaria o princípio da dialeticidade recursal e implicaria o não
conhecimento do recurso, conforme a Súmula nº 26 do TSE.
A tese não vinga. A análise das razões recursais demonstra que a Coligação recorrente
apresentou fundamentos que buscam modificar pontos específicos da sentença de primeira
instância, cumprindo, assim, o princípio da dialeticidade recursal.
A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação apenas contra Lucimar
Batista de Campos, mas foi improcedente em relação a José Olegário Ribeiro Lopes e Aparecido
Renato Honório e afastou a alegação de fraude à cota de gênero.
O recurso da Coligação "Juntos Somos Mais Fortes" manifestamente buscou reformar essas
decisões específicas. Argumentou que a sentença deveria ser reformada para incluir a
condenação de José Olegário e Aparecido Renato, por entender que eles "arquitetaram" a
manutenção das atividades de Lucimar e que seu conhecimento e participação nos ilícitos eram
presumíveis, especialmente em um município de pequenas dimensões.
A sentença afastou a fraude à cota de gênero; porém, a recorrente busca a reforma desse

Num. 44829499 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
entendimento, sustentando que a "ausência de afastamento de fato" de Lucimar, que usou o
cargo para obter votos, demonstraria uma "fraude substancial" que levaria à cassação do DRAP
de toda a chapa do PSDB.
Portanto, a Coligação "Juntos Somos Mais Fortes" demonstrou o inconformismo com as partes da
sentença que lhe foram desfavoráveis e apresentou argumentos específicos para a reforma
dessa decisão, cumprindo o princípio da dialeticidade.
Intimados via DJE em 28/11/2024, os recorridos protocolaram suas contrarrazões em 02/12/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Contextualização:
A inicial aduz que Lucimar Batista de Campos é servidora pública municipal, ocupante do cargo
de Agente Comunitária de Saúde (ACS) e que, para cumprir a exigência legal de elegibilidade,
solicitou formalmente seu afastamento, que foi concedido através do Decreto Municipal nº
4015/2024, datado de 05/07/2024. Segundo a recorrente, todavia, não houve o afastamento de
fato.
Afirmou-se que Lucimar continuou tomando decisões nos "bastidores", de forma a angariar
benefícios políticos, principalmente junto à população do Patrimônio de Santa Maria do Rio do
Peixe, e que, para tanto, teria se valido de interposta pessoa de nome Vilma, de forma a prestar
favores a pacientes/eleitores.
Sustentou-se que os candidatos majoritários tiveram participação ativa, ao permitirem que
Lucimar permanecesse em plena atividade no cargo de ACS. Que o Prefeito, aproveitando-se de
sua influência e do uso de recursos do erário, teria agido em prol de sua reeleição e da
candidatura de Lucimar, violando o princípio da isonomia e caracterizando abuso do poder
político.
Quanto à fraude à cota de gênero, narrou-se que a Federação PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) apresentou inicialmente 8 candidatos a vereador (3 mulheres e 5 homens);
que houve o indeferimento do registro de uma candidata (Rosimara Pinheiro da Silva, do
Cidadania) e a renúncia de um candidato masculino (Elson Maynardes da Silva Ribeiro), devido à
impossibilidade de recompor a cota de gênero; que a inegibilidade da candidata Lucimar Batista
de Campos, decorrente da ausência de afastamento de fato, contaminaria toda a chapa
apresentada pelo PSDB, pois a manutenção de seu registro, apesar de inelegível, teria
possibilitado um maior número de homens na disputa, configurando fraude à cota de gênero.
Por sentença, o juízo eleitoral afastou as preliminares de ilegitimidade passiva de José Olegário e
Aparecido Renato, de inadequação da via eleita, de ilicitude das provas e de nulidade da prova
por indução/manipulação. No mérito, reconheceu que Lucimar continuou, de fato, exercendo sua
função pública de forma a beneficiar sua candidatura, violando a isonomia com gravidade
suficiente para a caracterização do abuso do poder político e, consequentemente, cassou o
mandato por ela obtido, declarando nulos seus votos e declarou sua inelegibilidade. Outrossim,

Num. 44829499 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
julgou improcedentes os pedidos em relação aos demais investigados.
Ademais, o juízo não reconheceu a fraude à cota de gênero por considerar que não houve
candidatura fictícia por parte de Lucimar.
Lucimar e outros interpuseram recurso alegando preliminares de nulidade da prova e de
inadequação da via eleita. No mérito, pugnaram pela reforma da sentença em razão da ausência
de provas de caracterização de abuso e, subsidiariamente, o afastamento da declaração de
nulidade dos votos.
A Coligação "Juntos Somos Mais Fortes" também recorreu argumentando, em síntese, que o
abuso de poder político deveria ser estendido aos candidatos majoritários (José Olegário e
Aparecido Renato Honório), por terem "arquitetado um meio" para a manutenção das atividades
de Lucimar, e que a fraude à cota de gênero exigiria a cassação de toda a chapa do PSDB.
Preliminares:
1. Ilicitude e Nulidade das Provas Obtidas por Quebra de Sigilo de Comunicações Privadas:
Os recorrentes suscitam, preliminarmente, a ilicitude e nulidade de todo o conjunto probatório que
embasou a condenação. Argumentam que as conversas e arquivos (áudios, fotos, documentos)
extraídos do aplicativo WhatsApp trocados entre Lucimar e a Sra. Vilma Batista da Silva foram
obtidos de forma ilícita, representando uma violação da privacidade e a quebra da legítima
expectativa de privacidade inerente a comunicações privadas. Sustentam que essa prova foi
colhida sem a anuência expressa da interlocutora Lucimar e sem a devida autorização judicial,
configurando uma interceptação de comunicação privada ilícita.
A defesa reforça a tese de nulidade ao alegar a má-fé da Sra. Vilma na obtenção da prova,
apontando que a testemunha teria se aproveitado da relação de amizade e confiança com
Lucimar para "fabricar provas" em conluio com grupo político adversário. Assinalam, ainda, que a
obtenção da prova teria se dado por meio de um "flagrante forjado", e que Vilma teria incorrido
em falsidade ideológica ao registrar um Boletim de Ocorrência falso sobre a perda do celular para
continuar a induzir Lucimar à troca de mensagens. Por fim, invocam a Teoria dos Frutos da
Árvore Envenenada para pleitear que a nulidade das conversas do WhatsApp se estenda e
contamine todas as provas delas derivadas, incluindo o depoimento testemunhal de Vilma.
Em contrarrazões, a Coligação refuta a tese de ilicitude das mensagens de WhatsApp.
Argumenta que não houve quebra de sigilo, visto que a interlocutora, Sra. Vilma Batista da Silva,
agiu de forma livre e espontânea ao apresentar as conversas, o que descaracterizaria a
interceptação telefônica ou a quebra de sigilo. Sustentam, ademais, a ausência de legítima
expectativa de privacidade em diálogos de rede social, pois o remetente tem ciência de que as
mensagens podem ser encaminhadas. A Coligação ressalta ainda a validade da prova técnica,
dada a segurança jurídica conferida pelos relatórios de captura da Verifact, e defende que os
diálogos servem como um método preciso de registro para atestar a veracidade dos fatos.
A preliminar de nulidade arguida pelos recorrentes não merece acolhida. Conforme entendimento
já consolidado na jurisprudência da Corte Superior, não constitui prova ilícita a juntada aos autos
de conversas travadas em aplicativos de mensagens quando apresentadas por um dos próprios

Num. 44829499 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
interlocutores, não havendo, nessa hipótese, violação ao sigilo das comunicações previsto no art.
5º, XII, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA
LC 64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. OFENSA. ART.
275 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILÍCITOS. PROVA. ÁUDIOS DE
WHATSAPP.
LICITUDE.
ENCAMINHAMENTO
VOLUNTÁRIO
POR
UMA
DAS
INTERLOCUTORAS. PROVAS DERIVADAS. VALIDADE. RETORNO À ORIGEM. NOVO
JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão em que o TRE/SE reformou sentença para julgar
improcedentes os pedidos em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) ajuizada em desfavor
das vencedoras do pleito majoritário de São Francisco/SE em 2020, devido à ilicitude de
áudios de WhatsApp utilizados como prova das alegadas captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico.
2. Afastada a ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral. Segundo a jurisprudência desta Corte, não
se exige que todos os argumentos das partes sejam enfrentados, bastando fundamentação
suficiente para embasar a decisão, como ocorreu no caso.
3. A jurisprudência do STJ e STF reconhece a licitude de provas oriundas de aplicativos
de mensagens desde que não obtidas por meio de interceptação clandestina ou violação
de sigilo telemático.
4. As garantias constitucionais à privacidade e intimidade não são absolutas e não podem ser
utilizadas para encobrir práticas ilícitas.
5. Ao compartilhar mensagens, os interlocutores assumem o risco de sua posterior divulgação,
afastando expectativa de confidencialidade. Ademais, o compartilhamento voluntário implica
renúncia ao sigilo da comunicação, afastando a necessidade de autorização judicial para o uso
como prova.
6. Na hipótese dos autos, os áudios de WhatsApp foram compartilhados por uma das
interlocutoras com terceiros, sem evidências de invasão telemática ao dispositivo da
remetente, afigurando-se, portanto, lícita a prova.
7. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a ilicitude dos áudios oriundos do
aplicativo WhatsApp e das demais provas deles decorrentes, e determinar o retorno dos autos
ao TRE/SE para que proceda a novo julgamento considerando todas as provas produzidas nos
autos.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060094138, Rel. designado(a) Min. Isabel Gallotti, Relator(a) Min.
Raul Araújo Filho, DJE 11/02/2025, não destacado no original].
No presente caso, as provas apresentadas pela coligação recorrida consistem em diálogos de
WhatsApp entre a investigada Lucimar e a Sra. Vilma, que foram extraídos e autenticados pela
plataforma Verifact. A divulgação dessas conversas foi voluntária por parte de Vilma, que assim
agiu por receio de estar cometendo um ilícito.
Apesar dos argumentos da defesa sobre a quebra de sigilo e a má-fé da testemunha Vilma, o
caso se enquadra na jurisprudência que permite a utilização de diálogos de WhatsApp como
prova. A divulgação voluntária por um dos interlocutores afasta a necessidade de autorização

Num. 44829499 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
judicial para a quebra de sigilo telefônico.
As mensagens não estavam protegidas por um dever legal de sigilo (como sigilo profissional) e,
por tratarem de informações de cunho público e de terceiros (agendamentos de consultas
médicas), não se pode alegar uma expectativa de privacidade absoluta.
Ademais, a alegação de que as provas foram fabricadas não encontra suporte suficiente para
anular o conjunto probatório. As inconsistências no depoimento da testemunha Vilma e sua
relação com a coligação adversária devem ser consideradas no mérito, na valoração da prova
testemunhal, e não na sua validade formal. A prova documental, autenticada pela plataforma
Verifact, é um elemento objetivo.
Assim, a prova obtida é lícita, não havendo que se falar em nulidade, e o mérito da ação deve ser
analisado a partir de todo o conjunto probatório, incluindo o depoimento da testemunha, para
determinar se a conduta de Lucimar configurou fraude na desincompatibilização e abuso de poder
político.
2. Inadequação da Via Eleita para Discussão de Desincompatibilização:
Os recorrentes Lucimar e outros argumentam que a AIJE não é o instrumento processual
adequado para discutir a ausência de desincompatibilização de fato de um servidor público
(Lucimar, no caso), pois esta é uma matéria de inelegibilidade infraconstitucional e preexistente
ao registro de candidatura.
Eles afirmam que tal questão deveria ter sido arguida na fase de impugnação ao registro de
candidatura (AIRC), sob pena de preclusão.
Destacam que o registro de candidatura de Lucimar e dos demais candidatos da chapa/partido foi
regularmente deferido, e não houve demonstração de fraude ou vantagem eleitoral obtida através
das prerrogativas do cargo.
Em contrarrazões, a Coligação refuta a tese dos recorrentes de que a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) seria inadequada para discutir a desincompatibilização ou fraude à cota
de gênero, acusando-os de tentar induzir o Tribunal a erro.
Reafirmam que servidores públicos são inelegíveis se não se afastarem de fato de suas funções,
nos prazos legais.
Argumentam que a fraude à cota de gênero, aliada à prática de conduta vedada (art. 73, I, da Lei
Eleitoral), atrai as sanções previstas no art. 22, XIV, da LC nº 64/90.
Não assiste razão aos Recorrentes, devendo a preliminar ser rejeitada.
O argumento defensivo incorre em confusão entre a aferição de uma condição formal de
elegibilidade (cujo foro é a AIRC) e a investigação de uma grave conduta ilícita que se
consubstancia em abuso de poder (cujo foro é a AIJE).
A jurisprudência eleitoral é remansosa ao dispor que a AIJE, regida pelo Art. 22 da Lei

Num. 44829499 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
Complementar nº 64/90, tem como finalidade precípua apurar o uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade. Seu objetivo teleológico é proteger a legitimidade, a
normalidade e a higidez das eleições.
No caso dos autos, a causa de pedir não se limita à simples ausência de comprovação
documental do afastamento, mas sim à simulação do afastamento funcional como meio para,
valendo-se da posição pública e da estrutura da saúde municipal, angariar apoio e quebrar a
isonomia aos demais candidatos, o que, de acordo com os representantes, poderia configura
abuso do poder político.
Nesse cenário, em que pese assista razão aos Recorrentes ao dispor que as questões de
desincompatibilização devem ser aferidas em sede de impugnação ao registro de candidatura,
diante dessa causa de pedir, a preliminar de inadequação da via eleita não se justifica, devendo
as alegações e provas serem analisadas no mérito.
Mérito
RECURSO DE LUCIMAR E OUTROS:
Os recorrentes alegam que não há provas suficientes para caracterizar abuso de poder político ou
econômico, nem que a conduta de Lucimar teria potencial para desequilibrar a disputa eleitoral.
Afirmam que havia uma associação entre Vilma e o grupo político adversário para fabricar provas
para posterior entrega ao advogado da parte autora da AIJE, o que se aproxima do flagrante
forjado. Nesse contexto, ressalta que Vilma registrou um falso boletim de ocorrência sobre a
perda de seu celular a fim de continuar mentindo e enganando Lucimar.
Ressaltam que a testemunha Vilma mentiu em várias ocasiões e que Lucimar não tinha contato
direto com os pacientes, e os recados eram repassados em nome do "posto de saúde", não dela,
o que demonstra a ausência de proveito eleitoral.
Salientam que a amizade entre Lucimar e Vilma era prévia ao período eleitoral e que não houve
intenção de usar a relação para obter vantagens eleitorais.
Afirmam que a sentença de primeira instância acertadamente reconheceu a ausência de
participação dos candidatos à reeleição (José Olegário e Aparecido Renato Honório) nos
supostos ilícitos.
Em contrarrazões, afirma-se que as provas produzidas demonstram de forma inquestionável que
Lucimar não se desincompatibilizou de fato de suas funções, utilizando-se do cargo e de uma
intermediária (Vilma).
Afirmam que as conversas revelam a atuação frequente de Lucimar junto à Secretaria Municipal
de Saúde, intercedendo em favor dos moradores do Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe,
caracterizando uma "atuação nos bastidores".
Classificam a licença para atividade política de Lucimar como um "jogo de cena" para ludibriar
outros atores políticos, pois áudios e mensagens evidenciam sua atividade contínua para

Num. 44829499 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
beneficiar as campanhas.
Defendem que as ações de Lucimar configuram claramente abuso de poder econômico pelo
uso de recursos públicos, gerando desequilíbrio na disputa política.
Sustentam que as práticas de Lucimar constituem um "hediondo desvio de finalidade
administrativa" e configuram abuso de poder político qualificado, justiçando as sanções do art.
22, XIV, da LC nº 64/90, motivo pelo qual requerem a manutenção da sentença de primeira
instância no que tange à condenação de Lucimar e, consequentemente, o desprovimento do
recurso eleitoral interposto pelos investigados.
Pois bem.
A Lei Complementar nº 64/90 estabelece em seu art. 22 que "qualquer partido político, coligação,
candidato ou Ministério Público Eleitoral podrá representar à Justiça Eleitoral [...] relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou absudo do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político" [...].
Para a configuração do abuso de poder político, nas circunstâncias delineadas no caso concreto,
não basta a mera constatação da ausência de desincompatibilização de fato. É necessário que se
demonstre, de forma cabal, que as ações praticadas pela então candidata, ainda que em
desconformidade com a legalidade, eram efetivamente conhecidas pelo público-alvo, de modo a
caracterizar a utilização do cargo em benefício eleitoral.
Em outras palavras, se estivéssemos diante de uma impugnação ao registro de candidatura, a
simples prova da continuidade no exercício das funções públicas, ainda que formalmente
afastada, seria suficiente para o reconhecimento da inelegibilidade.
Para a configuração do abuso de poder, entretanto, exige-se algo além: é indispensável a prova
da gravidade da conduta que, no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "se desdobra em
um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa
repercussão em um determinado pleito), destacando, ainda, que seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a
posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa" [Recurso Especial Eleitoral nº
060056430, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE 23/08/2024].
Diante das circunstâncias do caso concreto, reputa-se que seria indispensável que os
destinatários das benesses tivessem ciência de que a atuação era atribuída à candidata, de forma
a gerar vantagem indevida na disputa e violar a isonomia entre os concorrentes no pleito,
elementos também exigidos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para caracterização
do abuso.
Nesse sentido:
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se caracteriza como o ato
de agente público (vinculado à administração ou detentor de mandato eletivo) praticado com

Num. 44829499 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços públicos ou prerrogativas do cargo
ocupado, em prejuízo à isonomia entre candidaturas (AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
[Recurso Especial Eleitoral nº 060056430, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
23/08/2024].
No caso concreto, restou plenamente demonstrado que Lucimar se desincompatibilizou apenas
formalmente do cargo público ocupado. São fartas as provas que revelam a continuidade de sua
atuação como agente comunitária de saúde dentro do período eleitoral.
O teor das conversas de aplicativo de mensagens (WhatsApp) retratadas nas provas do processo
consiste principalmente na comunicação contínua e reiterada entre a candidata investigada,
Lucimar Batista de Campos (também referida como "Mara Campos"), e a Sra. Vilma Batista da
Silva, moradora do Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe.
As conversas, capturadas entre 05/07/2024 (data inicial da licença para atividade política de
Lucimar) e 04/09/2024, e em uma extensão posterior de 18/09/2024 a 27/09/2024, demonstram
que Lucimar, que deveria estar afastada de fato de suas funções como Agente Comunitária de
Saúde (ACS), utilizou Vilma como "ponte" para se manter atuante nos "bastidores" e auxiliar os
moradores/pacientes/eleitores daquela localidade.
O conteúdo das mensagens, frequentemente acompanhado por fotos de guias de agendamento,
comprovantes e receituários médicos, foca em logística e informação de serviços de saúde
municipais.
Lucimar solicitou a Vilma, em pelo menos 25 ocasiões, que repassasse informações sobre
consultas e exames agendados por Lucimar para os moradores do Patrimônio de Santa Maria do
Rio do Peixe.
As principais trocas de mensagens e envio de documentos retratados em fotos incluem:
• Agendamento de Exames e Consultas: Lucimar enviava fotos de guias de autorização de
exames ou comprovantes de agendamento de consulta e solicitava a Vilma que avisasse os
pacientes sobre as datas e a necessidade de procedimentos específicos (como vir em jejum para
exames). Exemplificativamente, consta solicitação de Lucimar para que Vilma avisasse Nelson
sobre um exame de laboratório e a necessidade de pegar documento no agendamento;
• Logística de Transporte: As mensagens frequentemente tratavam da organização do transporte
de pacientes da comunidade (Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe) para consultas ou
exames em outras cidades (como Cornélio Procópio e São Jerônimo da Serra) ou na sede do
município (Congonhinhas), sendo que Lucimar informava os pacientes, através de Vilma, sobre a
hora e o local de embarque.
• Intermediação e Instruções: Lucimar pedia a Vilma que fosse o ponto de contato para os
pacientes. Em 07/08/2024, Lucimar instruiu Vilma de forma explícita: "Vilma. Eu vou avisar pra
você, tá? Tudo que eu tiver que avisar, eu aviso pra você daí você passa para os pacientes, fazer
um favor".

Num. 44829499 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
Todavia, com base no norte jurisprudencial já referido e voltando-se à análise das provas que
subsidiam a inicial, não se reputam presentes elementos que demonstrem de forma robusta a
gravidade necessária à configuração do abuso.
A provas trazidas ao processo se resumem às capturas de tela de aplicativo de mensagens e o
depoimento da única testemunha, Vilma.
Das mencionadas capturas, conforme análise anterior, constam conversas entre Lucimar e Vilma
nas quais a primeira atua como agente comunitária da saúde por intermédio de Vilma, que foi
quem efetivamente fez os contatos diretos com os moradores do Patrimônio de Santa Maria do
Rio do Peixe.
Do depoimento de Vilma, além da confirmação da veracidade da atuação de Lucimar, o que se
reputa essencial para o deslinde do feito são suas declarações no sentido de que Lucimar passou
recados apenas a Vilma, sem entrar em contato diretamente com outros moradores do
patrimônio; que antes do período eleitoral era corriqueiro que Vilma informasse os moradores de
que o recado foi passado por Lucimar, porém, durante o período eleitoral, os moradores eram
informados de que o recado tinha vindo do posto, sem citar o nome de Lucimar.
VILMA: Sou prima do Renato (Aparecido Renato Honório, o vice-prefeito)
VILMA: Não tenho contato próximo com ele
VILMA: Não tenho interesse no processo e não sou afiliada a partido político
2. Perguntas do Advogado da Parte Autora (J.A.B.)
Mara Campos e o Apoio na Campanha (Santa Maria):
J.A.B.: Mara [Lucimar Batista de Campos] era candidata a vereadora?
VILMA: Sim
J.A.B.: Mara pediu favor no Patrimônio de Santa Maria durante a campanha?
VILMA: Sim
J.A.B.: O que a senhora fazia para ela?
VILMA: Eu ajudava a dar recado pro pessoal, da guia, levar guia pro pessoal, eh, dar recado que
a hora que ia sair, que hora que o carro ia pegar, essas coisas assim
J.A.B.: Mara passava as informações diretamente para a senhora?
VILMA: Ela que passava, diretamente
J.A.B.: Como eram passadas as informações?

Num. 44829499 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
VILMA: As duas coisas, por telefone e pessoalmente também. Ela enviava muito áudio. Usava
WhatsApp, tinha áudio e mensagens de texto
J.A.B.: Quem entrava em contato com os pacientes?
VILMA: Eu que entrava em contato. Ela avisava a senhora e a senhora avisava os pacientes
O Vice-Prefeito (Renatinho):
J.A.B.: O vice-prefeito Renatinho tinha conhecimento que a senhora estava auxiliando a Mara
nos serviços da Santa Maria?
VILMA: Eu acho que sim, porque ele, sempre os dois estavam conversando lá em, lá no,
WhatsApp
J.A.B.: O Renato levou alguma coisa lá, atendendo pedido da Mara ou da senhora?
VILMA: Não, só uma vez que, que é tinha uma guia de um Senhor lá, que tava ele que daí ela ia
ter que pedir pra ele pra trazer. Era para entregar para mim, pro Tião Sebastião de Godoy
Conhecimento da Irregularidade e o Celular:
J.A.B.: A senhora sabia que ela estava afastada por causa das eleições?
VILMA: Não, eu não, não tinha muito conhecimento disso. Ninguém me falou nada, nada
J.A.B.: Quem alertou a senhora que essa conduta estava errada?
VILMA: Foi o Adilson, o irmão do Renato. Ele viu meu celular, daí ele falou que não podia
J.A.B.: Por que procurou o advogado?
VILMA: O próprio Adilson pediu pra mim. Ele falou: "É, leva o celular lá pro advogado doutor
José Antônio que ele vê para você"
J.A.B.: A senhora autorizou a extração das conversas para a Justiça Eleitoral?
VILMA: Sim, eu trouxe o celular espontaneamente. Sim, autorizei que olhasse o celular e
extraíssem as conversas
Boletim de Ocorrência (B.O.):
J.A.B.: Alguém a procurou depois da ação na justiça para que a senhora desistisse?
VILMA: Não, só, só a Mara procurou meu irmão
J.A.B.: O que Mara falou para o seu irmão?

Num. 44829499 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
VILMA: A, pra falar que tava muito chateada comigo porque, por causa do celular meu. Que
tinha sido, tinha sido tipo, ela falou que meu celular tinha sido roubado e tava tudo na justiça, aí
no fórum e ela tava muito, muito chateada
J.A.B.: A senhora chegou a registrar um boletim de ocorrência de que tinha perdido o celular?
VILMA: Sim, eu registrei porque eu fiquei nervosa
J.A.B.: Quem mandou registrar?
VILMA: O Adilson, irmão do Renato, falou assim: "Ah, registra um boletim que se alguém vier
atrás de você, é, é você já, já tem um boletim para mostrar"
J.A.B.: Por que estava nervosa?
VILMA: Ah, porque eu tinha medo de alguém ir atrás de mim por causa do celular
J.A.B.: A senhora mora sozinha?
VILMA: Eu moro sozinha
3. Perguntas do Advogado dos Investigados (L.G.)
Natureza da Ajuda
L.G.: O que fazia para Mara (Lá na Santa Maria)?
VILMA: Eu avisava as pessoas, ela pedia para mim falar, avisar e eu avisava. Eu entregava a
guia que ela levava para mim. Eu ligava para as pessoas para avisar para vir pegar lá na minha
casa, ou ia às vezes pessoalmente nas casas das pessoas, que às vezes não tinha telefone
L.G.: Ajudava antes da eleição?
VILMA: Mais ou menos. É, eu sempre dei uma mão, uma mãozinha. Daí na eleição foi mais por
causa que daí ela não, ela pedia para mim
L.G.: Conhece Rick Taubaté?
VILMA: Eu conheço todos, eu sou amiga de todos eles, todo mundo
L.G.: Conversava com Rick pelo WhatsApp?
VILMA: Não, nunca, nem agora nunca converso com eles no WhatsApp
4. Perguntas do Ministério Público (M.P.)

Num. 44829499 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
Comunicação durante a Campanha:
M.P.: Antes das eleições, o aumento de pedidos ocorreu por quê?
VILMA: No começo eu não pensei, mas era por causa que ela não podia daí tá fazendo aquilo,
por causa que era campanha
M.P.: E agora nas eleições ela falava assim não fala que fui eu, ou ela falava assim como se
fosse?
VILMA: Sim, daí ela falava não era pra falar, que era pra falar que o posto ou, ou o, eles lá
M.P.: Eles quem?
VILMA: Eles do posto
M.P.: Antes da eleição, pedia para citar o nome?
VILMA: Sim, daí ela falava porque a Mara mandou avisar que você tem consulta tal dia
M.P.: Durante as eleições, como falava para os pacientes?
VILMA: Ela falava que não era para falar que foi ela. Que ela pedia para falar que era o posto ou
eles do posto.
O que se extrai do depoimento é que, em momento anterior ao período eleitoral, os recados eram
expressamente atribuídos a Lucimar, ao passo que, no curso da campanha, passaram a ser
vinculados apenas ao posto de saúde. Para os moradores do patrimônio — pessoas comuns, em
regra desprovidas de conhecimento técnico acerca das restrições impostas pela legislação
eleitoral — a leitura mais imediata e plausível foi a de que Lucimar havia deixado de atuar em
favor da comunidade. Essa percepção decorreu justamente da omissão súbita de seu nome nas
comunicações, circunstância que, longe de reforçar sua imagem política, enfraquece qualquer
presunção de que estivesse a buscar dividendos eleitorais.
Nesse contexto, impõe-se uma reflexão lógica: como admitir que alguém com a intenção
deliberada de explorar sua posição funcional para fins eleitorais optaria, justamente, por suprimir
referências ao próprio nome e abster-se de qualquer contato direto com os beneficiários? Se o
propósito fosse angariar apoio político, seria natural o movimento inverso — a constante
associação das benesses à sua figura, ainda que de maneira velada por intermédio de Vilma, e
não seu apagamento do cenário perceptível pelos eleitores.
Além disso, não há nos autos prova testemunhal colhida entre os moradores do patrimônio que
demonstre ter sido de conhecimento público e notório que aquelas ações eram inequivocamente
atribuídas a Lucimar. Em outras palavras, falta o elemento probatório essencial de que os
eleitores reconheciam, de forma direta e consciente, que tais benefícios eram prestados por
intermédio da candidata.
É importante assinalar, de outro lado, que não se está a chancelar a conduta sob o prisma da

Num. 44829499 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
licitude. A ausência de desincompatibilização configura, sim, causa de inelegibilidade. Contudo, a
via processual adequada para sua apuração é a impugnação ao registro de candidatura, sob
pena de operar-se a preclusão se não manejada no momento oportuno.
Portanto, o que se conclui para fins de apuração de abuso de poder é que não se configurou a
gravidade necessária, especialmente sob o ângulo qualitativo. A atuação nos bastidores, sem que
houvesse a percepção dos destinatários quanto à autoria das benesses, não detém a
potencialidade de repercutir de maneira relevante no equilíbrio da disputa eleitoral. Em tais
condições, a conduta não pode ser subsumida ao conceito de abuso capaz de comprometer a
legitimidade do pleito.
Diante de todo o exposto, constata-se que a prova produzida nos autos não possui a robustez
necessária para sustentar um juízo condenatório pela prática de abuso de poder político. A
própria dinâmica dos fatos revela que a atuação atribuída a Lucimar não se projetou de forma
ostensiva sobre o eleitorado, na medida em que seu nome foi deliberadamente omitido dos
recados no período eleitoral, retirando-lhe a visibilidade que poderia, em tese, caracterizar a
exploração indevida do cargo em benefício eleitoral.
É certo que a ausência de desincompatibilização pode configurar causa de inelegibilidade;
entretanto, como já assinalado, a via própria para tanto seria a impugnação ao registro de
candidatura, não se podendo transpor essa irregularidade para o campo do abuso de poder sem
que haja elementos sólidos de gravidade e repercussão sobre o pleito.
Ainda que se reconheça a expressividade da votação obtida por Lucimar no Patrimônio de Santa
Maria do Rio do Peixe — cerca de 40 votos de um total de 104 sufrágios válidos — não é possível
estabelecer uma relação direta entre esse resultado e a atuação desenvolvida no período
eleitoral. Com efeito, a concentração de votos naquela localidade decorre muito mais da atuação
pretérita de Lucimar como Agente Comunitária de Saúde, quando seu nome era publicamente
associado às atividades desempenhadas em favor da comunidade, do que de qualquer conduta
praticada no curso da campanha, em que seu nome deixou de ser veiculado.
Em outras palavras, a preferência eleitoral manifestada nas urnas está ligada à imagem
construída ao longo do tempo e não a ações supostamente realizadas nos bastidores durante o
período vedado, razão pela qual não se pode extrair do quantitativo de votos elemento apto a
caracterizar o abuso de poder político.
Assim, ausentes provas firmes e conclusivas acerca da potencialidade lesiva da conduta, impõe-
se reconhecer que não restou configurado o abuso de poder político na hipótese dos autos,
sendo medida de rigor a reforma da sentença.
No tocante ao pedido subsidiário formulado pelos recorrentes, relativo ao afastamento da
nulidade dos votos recebidos pela candidata e consequente aproveitamento em favor da
agremiação partidária, entendo que a pretensão perde sua razão de ser diante da conclusão pela
improcedência da investigação judicial eleitoral.
Com efeito, a declaração de nulidade dos votos somente se justificaria caso houvesse a
manutenção da condenação por abuso de poder político, hipótese afastada pela insuficiência de
prova robusta quanto à gravidade da conduta. Assim, reconhecida a inexistência de abuso apto a

Num. 44829499 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
comprometer a legitimidade do pleito, não subsiste o fundamento jurídico que poderia ensejar a
anulação dos votos conferidos à candidata.
Portanto, o exame do pedido subsidiário resta prejudicado, já que a improcedência da ação
assegura, por via de consequência, a plena validade dos votos obtidos por Lucimar e o respectivo
cômputo em favor de sua legenda.
RECURSO DA COLIGAÇÃO "JUNTOS SOMOS MAIS FORTES":
1. Configuração de Abuso de Poder Político e Econômico e Extensão das Sanções a Todos
os Investigados
A coligação alega que o prefeito José Olegário Ribeiro Lopes e o vice-prefeito Aparecido Renato
Honório "arquitetaram um meio" para que Lucimar mantivesse sua atuação nos "bastidores",
beneficiando suas campanhas de reeleição, motivo pelo qual buscam a inelegibilidade de todos
os candidatos e a extensão da perda dos registros aos vencedores do pleito majoritário
(José Olegário e Aparecido Renato Honório), que foram considerados improcedentes na primeira
instância.
Em contrarrazões, Lucimar e outros insistem que a inicial não apontou qualquer circunstância
que demonstrasse conhecimento prévio, anuência ou participação dos candidatos a prefeito
e vice-prefeito nas supostas condutas da Lucimar.
Contestam a alegação de que Lucimar não foi substituída, afirmando que outros Agentes
Comunitários de Saúde atendiam o Patrimônio Santa Maria no período em questão,
desmentindo a acusação da Coligação Autora.
Afirmam que o vice-prefeito Aparecido Renato Honório nunca participou de conversas nem
teve conhecimento dos fatos relacionados às trocas de mensagens entre Lucimar e Vilma.
Destacam que, mesmo nas mensagens citadas, não há indicação de que "Mara" (Lucimar) estaria
intermediando ou resolvendo problemas por meio do vice-prefeito, reforçando a ausência de
envolvimento.
Reiteram que a sentença de primeira instância acertadamente reconheceu a ausência de conduta
ou ciência por parte de José Olegário e Aparecido Renato Honório.
A conclusão pela improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelas razões expostas
no tópico anterior, leva à perda do objeto do recurso da Coligação, uma vez que se não se
reconhece o ilícito da servidora Lucimar, tampouco é possível a configuração para José Olegário
e Aparecido Renato Honório considerando as circunstâncias fáticas já delineadas e os elementos
de prova acostados.
Todavia, ainda que assim não o fosse, a análise de mérito levaria à manutenção da sentença de
improcedência em relação a ambos em razão da completa ausência de comprovação de sua
participação ou ciência dos supostos fatos ilícitos.
Não restou demonstrada qualquer conduta praticada pelos dois requeridos, tampouco foi
comprovado que eles tivessem ciência da desincompatibilização apenas formal de Lucimar.

Num. 44829499 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
Assim, a ausência de demonstração de um nexo causal, seja por ação direta, por omissão com
conhecimento ou por determinação, afasta a responsabilidade dos líderes da chapa.
2. Reconhecimento de Fraude à Cota de Gênero e Cassação de Toda a Chapa do PSDB
:
A coligação recorrente alega que a sentença de primeira instância foi omissa ou analisou de
forma inadequada a questão da fraude à cota de gênero, a qual, segundo eles, foi amplamente
comprovada pelas mensagens de WhatsApp e outras provas.
Argumentam que o indeferimento de uma candidatura feminina e a subsequente renúncia de um
candidato masculino na federação PSDB/Cidadania indicam uma manobra para contornar a
exigência de cota de gênero.
Sustentam que a manutenção do registro de Lucimar possibilitou um maior número de homens na
disputa, contaminando toda a chapa apresentada pelo PSDB.
Com base em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a coligação defende que a fraude
à cota de gênero deve ser sancionada com a cassação dos registros/diplomas ou mandatos
de toda a chapa que incorreu na ilegalidade, e o consequente recálculo do quociente eleitoral.
Os recorridos, por sua vez, afirmam que a sentença de primeira instância não reconheceu fraude
à cota de gênero e que a candidatura de Lucimar, bem como as demais da chapa do PSDB, não
foram fictícias.
Diferenciam o caso dos autos do precedente do TSE citado pela Coligação Autora (REspE nº
19392), argumentando que, naquele caso, havia indícios concretos de candidaturas "laranjas",
como disputa por membros da mesma família, ausência de campanha ou votos zerados, o que
não se verifica no presente caso.
Ressaltam que a própria inicial da Coligação Autora reconhecia que todos os candidatos do
PSDB estavam em plena e regular campanha eleitoral.
Argumentam que não se pode aplicar responsabilidade objetiva para a condenação por fraude à
cota de gênero sem provas robustas de conhecimento e anuência dos demais candidatos.
Nesse ponto, a sentença não comporta reparos. É cediço que a fraude à cota de gênero tem sido
reconhecida para hipóteses de lançamento de candidaturas fictícias cuja única finalidade é
viabilizar um maior número de candidaturas masculinas ou mesmo para compor o requisito
mínimo legal de candidaturas femininas.
No caso concreto, a candidatura de Lucimar não tem quaisquer das características de uma
candidatura fictícia. Pelo contrário, não apenas ela fez campanha, como obteve número
expressivo de votos e sagrou-se eleita segunda suplente no Município, o que, por si só, afasta a
alegação de fraude à cota de gênero.
No mesmo sentido não se pode falar em fraude decorrente da ausência de desincompatibilização
de fato, uma vez que não houve qualquer impugnação em momento oportuno. Assim, Lucimar

Num. 44829499 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
teve seu registro de candidatura deferido, sem qualquer objeção, não havendo qualquer elemento
de fraude.
Portanto, a alegação da coligação recorrente de fraude à cota de gênero deve ser rechaçada,
visto que a tese se sustenta apenas na manutenção do registro de Lucimar e em manobras
subsequentes que não se configuram como lançamento de candidaturas fictícias. Contrariando os
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para cassação integral da chapa por fraude à
cota de gênero, a candidatura de Lucimar não apenas foi ativa, como resultou em sua eleição, o
que, por definição, afasta a natureza de "candidatura laranja" ou meramente formal para compor
o requisito legal. A ausência de impugnação oportuna à sua desincompatibilização também
impede que essa falha seja, a posteriori, utilizada como prova de fraude, confirmando-se o acerto
da sentença que não reconheceu o ilícito e preservou a validade da chapa do PSDB.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos, REJEITO as preliminares e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO "JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES" e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por LUCIMAR BATISTA DE
CAMPOS E OUTROS, para reformar a sentença de primeira instância e JULGAR
IMPROCEDENTE a Ação de Investigação Judicial Eleitoral e, como consequências, revogar a
cassação e afastar a declaração de inelegibilidade de Lucimar Batista de Campos.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600318-35.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB /
AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
JOSE ANTONIO BUENO - PR20775
- RECORRENTES: CHELSE MARCOLINO SIMOES, CLEBER MARIANO DA SILVA, JOAO
MARCOLINO CANEDO DA SILVA, JOSIANE NASCIMENTO BELINATO, LUCIMAR BATISTA DE
CAMPOS, RICARDO BATISTA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR83144, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO

Num. 44829499 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/01/2026 18:51:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012618510461600000043766627
Número do documento: 26012618510461600000043766627
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 27/01/2026 12:43:39
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento ao recurso da
coligação, e, deu provimento ao recurso dos investigados, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2026